Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-23.2019.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA. PAVIMENTAÇÃO. ASFÁLTICA. CONDOMÍNIO. CERCEAMENTO. DEFESA. INEXISTENTE. FALHA. SERVIÇO. EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido inicial para determinar a obrigação de fazer, consistente no refazimento de pavimentação asfáltica em condomínio, em razão de vício do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do requerimento de produção de prova testemunhal; ii) a correção do laudo pericial que concluiu pela existência de vícios na prestação do serviço.
3. O apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna, ainda que minimamente, os fundamentos adotados na sentença.
5. O Juiz tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e inaptas a contribuir com a resolução da controvérsia judicial.
6. O laudo confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a sua decisão, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna, ainda que minimamente, os fundamentos adotados na sentença. 2. O Juiz tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e inaptas a contribuir com a resolução da controvérsia judicial. 3. O laudo confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a sua decisão, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário. 4. A mera insatisfação da parte com a conclusão do laudo pericial judicial não autoriza a sua desconstituição.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370 e 473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 072726158202280.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 23.11.2022.; TJDFT, ApCiv 07318423720238070015, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.11.2024.